Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703388-38.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO AURELIO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME, MIGUEL ANGEL DIAZ FERNANDEZ, SUELY MOISES DIAZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCO AURELIO ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA – ME e OUTROS contra a decisão monocrática que determinou a suspensão do processo até apreciação e julgamento do RE 1412419 pelo STF. Em razões recursais, o embargante aduz que o STF não determinou a suspensão dos processos sobre o tema, medida que se encerrou pelo julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1113 no âmbito do STJ; afirma que a suspensão de processos não é consequência automática, dependendo de determinação do relator do processo paradigma. Requer que seja sanada a omissão, cancelada a suspensão e determinada a inclusão do presente processo em pauta para julgamento. Contrarrazões ofertadas. É o relato do necessário. DECIDO. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido, e não a rediscussão das razões de julgamento. No caso, diferente do alegado pela parte embargante, não há omissão na decisão embargada, mas sim o mero inconformismo com a suspensão do processo. O REsp 1937821/SP referente ao Tema Repetitivo 1113 do STJ, cuja tese firmada deve ser aplicada ao caso concreto, possui “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional”. O Tema 1113 do STJ, apesar de já ter sido julgado pela Corte Superior, encontra-se com Recurso Extraordinário pendente de julgamento no STF, de forma que não houve ainda o trânsito em julgado, isto é, o julgamento definitivo. Desse forma, sem o trânsito em julgado não se pode falar em julgamento definitivo, de forma que a determinação de suspensão emanada pelo STJ, até que seja revogada ou ocorra o trânsito em julgado, deve prevalecer. Assim, uma vez que a decisão não se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora